Tribunal: STF
Processo: Pet 9648
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FORMULADO PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. PETIÇÃO. DEPUTADA FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DEFERIMENTO.
Relatório
    1. Notitia criminis apresentada pela Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil - OACB em desfavor de Gleisi Helena Hoffmann, deputada federal.
    Sustentou ter havido a prática dos crimes previstos nos arts. 138, 139, 140 e 141, inciso III, do Código Penal (calúnia, difamação e injúria) e do delito previsto no art. 26 da Lei n. 7.170/83, por “ofensas por meios de palavras esdrúxulas e sem fundamentação fática da Noticiada, altamente desrespeitosas, ainda que oriundas de uma parlamentar, que deve, em tese, zelar por seu decoro como integrante do Congresso Nacional, vai muito além de uma simples escrita ou fala, pois que em nada se pauta pelo previsto na inviolabilidade estabelecida pela Constituição, haja vista não ser estas ofensas ligadas ao exercício do mandato”. 
    Afirmou que, em “07/03/2021, 14/03/2021, 15/03/2021, 16/03/2021, 18/03/2021, 19/03/2021 (…) a Noticiada, demonstrando sua abjeção à verdade dos fatos e com objetivo de atingir ao PRESIDENTE DA REPÚBLICA JAIR MESSIAS BOLSONARO, escreveu em sua rede social o seguinte: 1. Em postagens escritas no Twitter, nas datas já mencionadas: ‘Genocida, negacionista, necropolitica bolsonarista, ministro da saúde do genocida, o genocida é a força motriz do vírus ...’”.
    Estes os pedidos:
    “considerando-se que no presente mosaico de acontecimentos, os fatos narrados constituem inexoravelmente os CRIMES DE CALUNIA (Art. 138 CPB), DIFAMAÇÃO (Art. 139, CPB) e INJÚRIA (Art. 140, “caput”, CPB), consumado no momento em que terceiros tomaram conhecimento das imputações (Art. 141, III, CPB), que a postulação se apresenta com suporte probatório da ocorrência do alegado, preenchendo os necessários requisitos a autorizar o pleno exercício do direito de ação (Art. 5º, XXXIV, “b”, CF 1988), múnus público (Art. 133, CF), e posteriormente convertida em ação penal, porquanto, TEMPESTIVA, o JUÍZO É COMPETENTE e o NOTICIANTE é parte legítima para o pleito.
    Afora-se a presente notícia-crime em face da DEPUTADA FEDERAL já descrita e especificada, violadora do mandamento inserto nos artigos supracitados, do CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, requerendo-se o seu recebimento, processamento e determinando-se A NOTIFICAÇÃO IMEDIATA da PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, na figura de seu PGR, titular da ação penal, para, nos termos do Art. 27, 38, 39 e 40, CPP, com fito de tomar as medidas cabíveis aos fatos gravíssimos narrados em face da Autoridade Noticiada, que ofendeu a HONRA, DIGNIDADE E DECORO do Presidente da República, para ao final do processo criminal competente, seja a noticiada condenada nos termos da lei penal vi gente.
    Ademais, imperioso igualmente observar o Ilustre Representante do Órgão Ministerial, a despeito dos supostos cometimentos de CRIMES CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL, Lei 7.170/83, Artigos 1º, 23 e 26, elencados em linhas pretéritas, nos termos do Art. 40, CPP, especialmente, contra a HONRA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA JAIR MESSIAS BOLSONARO (Art. 26, Lei 7.170/83).
    Pelo que requer a responsabilização do Noticiado, pelo cometimento do Crime previsto no Art. 26 da Lei Federal 7170/83, pelo que requer:
    O envio dos autos ao Ministério Público Federal, para que este proceda com o oferecimento da denúncia/queixa (Art. 31 Lei Federal 7170/83), e que tal trâmite se dê no âmbito da Justiça Militar competente, nos termos do Art. 20 Da Lei Federal 7170/83”.
    2. Em 18.5.2021, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 1º.9.2021, manifestou-se nos seguintes termos:
    “Na Procuradoria-Geral da República, as pretensões persecutórias são apreciadas em autos de notitia criminis de acordo com os cânones do direito penal. No cabimento e na necessidade de inquérito judicial e medidas cautelares preparatórias, o órgão ministerial destina ao Supremo Tribunal Federal feitos processuais penais antecedentes à propositura da ação penal.
    Na Notícia de Fato n. 1.00.000.012396/2021-15, houve promoção de arquivamento proferida em 20 de julho de 2021:
    ‘Trata-se de noticia de fato instaurada a partir de cópia dos autos da Petição n. 9.648/DF, formalizada perante o Supremo Tribunal Federal pela Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, associação privada sem fins lucrativos, com o objetivo de provocar a responsabilização penal da deputada federal Gleisi Hoffmann.
    (…)
    O quadro acima exposto impõe o arquivamento desta noticia de fato, levando em consideração, por analogia, o que dispõe o artigo 105, inciso III, da Portaria PGR/MPF n. 40, de 24 de abril de 2020. Promovo-o.
    Deem ciência desta decisão à representante e à representada. Informem-nas sobre a possibilidade de protocolar, em até três dias, contados a partir do dia imediatamente posterior ao envio da comunicação, pedido de reconsideração dirigido ao Procurador-Geral da República, acompanhado das respectivas razões.
    Encerrado o prazo sem que tenha sido apresentado o requerimento acima mencionado, movimentem o expediente para o setor responsável pelo preenchimento do termo de avaliação e destinação de autos, referido no §3° do artigo 4° da Portaria PGR/MPF n. 184, de 21 de março de 2016. Formalizado, providenciem a conclusão’.
    Em respeito ao principio ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio, descabe, consequentemente, nos presentes autos, a adoção de qualquer outra providência distinta das já tomadas, com relação aos mesmos fatos, por este órgão como titular da ação penal aspirada pela requerente.
    Esgotado o afazer do Ministério Público Federal no âmbito do que deduzido na petição que abre o presente caderno processual, devolve-se-lhe para ciência de Vossa Excelência e seu encaminhamento para o repositório dessa egrégia Corte”.
    3. Em 3.11.2021, determinei: 
    “retornem os autos imediatamente à Procuradoria-Geral da República para, no prazo máximo de quinze dias, juntar o andamento das apurações que tenham sido adotadas, de forma heterodoxa e não baseados em fundamentos jurídicos expressamente declarados, acompanhado de cópia integral do que tenha sido providenciado na apelidada “Notícia de Fato”, esclarecendo-se que eventuais arquivamentos, encaminhamentos, diligências ou apurações preliminares deverão sempre ocorrer nesta Petição e não em documento inaugurado, sem base legal, em “Notícia de Fato” instaurada a partir de cópia destes autos, tudo para que se garanta o controle jurisdicional a ser exercido nos termos da Constituição e das leis da República”.
    4. Em 2.12.2021, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos:
    “não se diverge dos itens 7, 9 e 10 da decisão em tela a respeito da obrigatoriedade de supervisão judicial de inquérito pela Corte Constitucional, que apura a conduta de detentor de foro por prerrogativa de função, em consonância com a Lei n° 8.038/1990 e o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Contudo, na hipótese vertente, trata-se de notícia de fato, e não de inquérito, institutos que não se confundem, como se verá a seguir.
    A título de explanação, resta fundamental saber que, no período em que esta notícia de fato n° 1.00.000.012396/2021-15 foi processada na Procuradoria-Geral da República outros 187 (cento e oitenta e sete) procedimentos criminais tiveram origem no mesmo setor. Apenas no intervalo de maio e setembro de 2021, esse quantitativo alcança 395 (trezentos e noventa e cinco) representações, sendo tratadas com priorização da adoção de diligências em vez de produção das fundamentações para arquivamento.
    Essas representações, de volume inegavelmente expressivo, são processadas como notícias de fato na Procuradoria-Geral da República justamente para funcionarem como uma espécie de purificador e de anteparo à Corte Constitucional, a fim de não sobrecarregar a já pesada estrutura investigativa do Supremo Tribunal Federal, evitando-se que centenas de representações, algumas apócrifas, desconexas e/ ou infundidas, aterrizem direta e desnecessariamente no campo da supervisão judicial da Corte.
    (…)
    Imperioso destacar que a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, ora peticionante, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal várias notitiae criminis informando a prática dos crimes capitulados nos artigos 138, 139 e 140 cumulado com 141, III, todos do Código Penal e artigo 26 da Lei 7.170/1983 (Lei de Segurança Nacional) que teria como vitima o Presidente da República Jair Messias Bolsonaro (…)
    Assim, considerando a disposição de Vossa Excelência de ter um acompanhamento próximo das noticias de fato, em curso na Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal compreende com naturalidade a necessidade de compartilhar todos os apuratórios preliminares com a potencialidade ou não de instauração de inquérito sob supervisão judicial, quando for o caso.
    Por todo exposto, a Procuradoria-Geral da República disponibiliza as informações acima colacionadas e a cópia integral do procedimento n° 1.00.000.012396/2021-15, no qual o Ministério Público Federal determinou o arquivamento do expediente por ausência de elementos indicativos da prática de infração penal a respaldarem pedido de instauração de inquérito perante o Supremo Tribunal Federal”.
    5. Em 7.12.2021, decidi:
    “Como fiz constar em despacho proferido nestes autos em 3.11.2021, é juridicamente inadmissível ser instaurada, a partir de cópia de processo originariamente registrado, autuado e distribuído a um dos Ministros deste Supremo Tribunal Federal, procedimento próprio denominado “Notícia de Fato”, que afasta, de forma ilegítima, o controle deste Supremo Tribunal da supervisão do caso, excluindo-se o Ministério Público da imprescindível fiscalização exercida pelo Poder Judiciário.
    Sem respaldo na Constituição da República e nos demais normativos aplicáveis a casos como o presente, a atuação do Ministério Público excludente da necessária supervisão deste Supremo Tribunal Federal, a título de celeridade procedimental, configura ilegítima e inadmissível apuração paralela a partir deste expediente, o que não tem fundamento jurídico válido.
    À Procuradoria-Geral da República compete examinar e diligenciar nestes autos para, sempre sob a supervisão deste Supremo Tribunal, requerer arquivamentos, encaminhamentos, diligências ou apurações preliminares e, se for o caso, conduzir investigação para esclarecimento e apuração do que noticiado.
    Esclarece, agora, a Procuradoria Geral da República haver característica específica em quadros nos quais uma questão é submetida diretamente àquele órgão, sem prévia existência de processo neste Supremo Tribunal Federal. Nesta circunstância não se teria a aplicação daquele entendimento antes mencionado. 
    6. No caso presente, tem-se, pelo que consta da cópia integral da Notícia de Fato n. 1.00.000.012396/2021-15, juntada aos autos, que, em 20.7.2021, o Procurador da República Aldo de Campos Costa, atuando como membro auxiliar do gabinete do Procurador-Geral da República, assinou uma “promoção” opinando pelo arquivamento do referido expediente.
    Após essa manifestação, em 23.7.2021, a Notícia de Fato mencionada foi arquivada no Ministério Público Federal, sem manifestação do Procurador-Geral da República ou do Vice-Procurador-Geral da República.
    7. A situação apresenta quadro há de ser tida como teratológica. Os arts. 46, 47 e 66 da Lei Complementar n. 75, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União, estabelecem:
    “ Art. 46. Incumbe ao Procurador-Geral da República exercer as funções do Ministério Público junto ao Supremo Tribunal Federal, manifestando-se previamente em todos os processos de sua competência.
    (…)
      Art. 47. O Procurador-Geral da República designará os Subprocuradores-Gerais da República que exercerão, por delegação, suas funções junto aos diferentes órgãos jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal.
    § 1º As funções do Ministério Público Federal junto aos Tribunais Superiores da União, perante os quais lhe compete atuar, somente poderão ser exercidas por titular do cargo de Subprocurador-Geral da República.
    (…)
    Art. 66. Os Subprocuradores-Gerais da República serão designados para oficiar junto ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal Superior Eleitoral e nas Câmaras de Coordenação e Revisão.
    § 1º No Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, os Subprocuradores-Gerais da República atuarão por delegação do Procurador-Geral da República”.
    8. Pelo exposto, retornem os autos imediatamente à Procuradoria-Geral da República para, no prazo máximo de quinze dias, manifestar-se o Procurador-Geral da República ou o Vice-Procurador-Geral da República sobre eventual arquivamento, encaminhamento, diligências ou apurações preliminares, garantindo-se as competências legais e o controle jurisdicional a ser exercido pelo Poder Judiciário nos termos da Constituição e das leis da República”.
    6. Em 1º.2.2022, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “promoção de arquivamento da presente Petição pela ausência de condição especial de procedibilidade da ação penal (artigo 145, in fine, do Código Penal e artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal) a respaldar o pedido de instauração de Inquérito perante o Supremo Tribunal Federal, ressalvado o disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Trata esta Petição n. 9648, especificamente, de notícia de eventual conduta criminosa atribuída a Gleisi Helena Hoffmann, deputada federal.
    8. No caso agora examinado e considerando o que afirmado pela Procuradoria Geral da República, tenho como irrecusável o pedido de arquivamento da Procuradoria-Geral da República.
    A promoção de arquivamento da Procuradoria-Geral da República configura juízo negativo sobre a viabilidade da persecução penal., devendo ser acolhida sem novo questionamento sobre o mérito da avaliação deduzida pelo titular da ação penal (neste mesmo sentido, por exemplo: Inquérito n. 510/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, unânime, DJ 19.4.1991; Inquérito n. 719/AC, Relator o Ministro Sydney Sanches, Plenário, unânime, DJ 24.9.1993; Inquérito n. 851/SP, Relator o Ministro Néri da Silveira, Plenário, unânime, DJ 6.6.1997; HC n. 75.907/RJ, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, maioria, DJ 9.4.1999; HC n. 80.560/GO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 30.3.2001; Inquérito n. 1.538/PR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, unânime, DJ 14.9.2001; HC n. 80.263/SP, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, unânime, DJ 27.6.2003; Inquérito n. 1.608/PA, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, unânime, DJ 6.8.2004; Inquérito n. 1.884/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, maioria, DJ 27.8.2004; Questão de Ordem no Inquérito n. 2.044/SC, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, maioria, DJ 8.4.2005).
    9. Na espécie, o pronunciamento da Procuradoria-Geral da República é no sentido da inexistência de condição de procedibilidade e de que “eventos relatados pelo noticiante não ensejaram a instauração de Inquérito sob supervisão do Supremo Tribunal Federal, tampouco continham elementos informativos capazes de justificar, por si só, a deflagração de ação penal”.
    10 Pelo exposto, com fundamento no art. 3º, inc. I, da Lei n. 8.038/90, c/c art. 21, inc. XV, e art. 231, § 4º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determino o arquivamento desta Petição.
    Anote-se que, nos termos do art. 18 do Código de Processo Penal, o arquivamento deferido não impede novo pedido de investigação, se futuramente surgirem novos indícios.
    Publique-se.
    Intime-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora